Tribunal: STF
Processo: HC 208244
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. INADMISSIBILIDADE. ARESTO QUE ENFRENTOU O MÉRITO COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEXTO DE LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INAPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A presente revisão criminal tem como fundamento o art. 621, I, do CPP. A decisão agravada está pautada no argumento de que, tomadas as conclusões do julgado com base em jurisprudência consolidada nesta Corte, não prospera a pretensão de se revisar o julgado com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, porque não se tem contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos. 



    2. ‘Não se verifica afronta ao texto expresso da lei, tampouco há falar em contrariedade à evidência dos autos no julgado atacado, que enfrentou de maneira devidamente fundamentada e amparado na jurisprudência desta Corte (...)’ (AgRg na RvCr 4.394/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/8/2018). 



    3. ‘Embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos’ (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/12/2015), o que não ocorreu na hipótese. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial. O Relator do REsp 1.802.814, Ministro Rogerio Schietti Cruz, deu parcial provimento ao recurso a fim de reduzir a pena para 15 anos e 2 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



5. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no STJ. O Relator da RvCr 5.654, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o pedido revisional. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Em primeiro lugar, afirma que “a circunstância judicial negativa (circunstâncias do delito) deve ser afastada, pois embora o delito tenha sido praticado em casa e no seio familiar, (...) a vítima ofendeu o requerente, por mais de uma vez, o que gerou a reação violenta que tragicamente culminou com a morte da vítima”. Em segundo lugar, sustenta a aplicabilidade, no caso, da atenuante da confissão espontânea. Ressalta que “a confissão realizada, mesmo que em solo extrajudicial (fase inquisitorial), por si só, já teria o condão de ser reconhecida em favor do requerente, posto que utilizada para elucidar as investigações, bem como para colaborar na busca da verdade real”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de:



    “a) Afastar a circunstância judicial negativa (circunstância do delito), mantendo-se a pena-base em seu mínimo legal. 



    b) Reconhecimento da atenuante – confissão espontânea – do art. 65, III, d, do Código Penal.”



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



11. Além disso, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



12. A hipótese é de paciente condenado pelo homicídio de sua esposa, “mãe de seus dois filhos”. Consta dos autos que o acionante, “no interior de sua residência (...), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida”, desferiu “golpes de faca” contra a vítima, “causando-lhe ferimentos que foram a causa de sua morte” (trechos da sentença condenatória).



13. Nesse contexto, tal como assentou o STJ, “constata-se que os elementos de prova foram devidamente valorados de forma a concluir que a fundamentação da pena-base no tocante às circunstância do delito foi idônea, pois praticado em casa e no seio familiar, nos termos da jurisprudência desta Corte. Além de não ter sido consignado em ata que o acusado teria confessado a prática delitiva, o que impediria a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal. No ponto, também indicado precedente desta Corte no sentido”. 



14. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



Publique-se.



     Brasília, 03 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator